Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705017-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO PESTANA, JONAS PESTANA AGRAVADO: MARCELO COSTA DE PAULA MATHEUS D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo legal, comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos a declaração de hipossuficiência, a última declaração de imposto de renda e demais documentos que demonstrem a situação financeira de ambos os recorrentes, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator